Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-94.2021.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001677-94.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LOURIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.629.911-72 (APELANTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), COOPERPONTES - COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 24.907.257/0001-90 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DE COOPERADO POR INADIMPLÊNCIA DAS MENSALIDADES
– DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS POR MAIS DE UM ANO – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS NORMAS DO ESTATUTO SOCIAL – NOTIFICAÇÃO DO COOPERADO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - PARTICIPAÇÃO DO COOPERADO OPORTUNIZADA NO PROCESSO – GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS NORMAS ESTATUTÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A expansão da internet trouxe inúmeras facilidades, destacando-se a rapidez em que seus usuários podem ser localizados, e exatamente por este fato é que
a notificação extrajudicial realizada por meios digitais, desde que haja comprovação irrefutável de recebimento do referido documento, é considerada válida, até mesmo porque, tod
as
informações disponíveis ao remetente são comumente fornecidas pelo próprio usuário, cumprindo, assim, o fim a qual se destina.
2. Não há violação ao contraditório ou ampla defesa no processo administrativo de exclusão de cooperado se, após previa notificação para regularização do débito e oportunizando a defesa, for deliberado pelo órgão administrativo competente pela aplicação da penalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOURIVAL FERREIRA DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
”

(Número Único 1001677-94.2021.8.11.0013), ajuizada pelo apelante contra COOPERPONTES – COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA, julgou improcedente o pedido, por entender que “
está demonstrado que o autor não cumpriu com suas obrigações, bem como foi respeitado o procedimento para exclusão de membro, inclusive com a notificação do réu
”,
condenando
o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido
(cf. Id. nº 109233128 - pág. 1/5).

O apelante alega que o procedimento administrativo instaurado pelo “Conselho de Administração da COOPERPONTES” não observou o devido processo legal, eis que o estatuto social que disciplina os casos de eliminação de cooperado, exige a notificação formal do cooperado e veda a utilização de meios eletrônicos para esta finalidade, além disso, o termo de exclusão/eliminação deve ser assinado pelo Diretor Presidente e anexado à ficha de matrícula do cooperado, formalidades não observadas na hipótese dos autos, autorizando, portanto, a nulidade do ato de exclusão.

Afirma que o vínculo do apelante com a Cooperativa/apelada dever ser prontamente restabelecido, seja porque não houve notificação válida, e/ou porque não conta no termo de exclusão, a assinatura dos membros responsáveis pela apuração dos fatos;
pede, então, o provimento do recurso para que
seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo, por conseguinte, o retorno ao quadro de associados e imposto à Cooperativa/apelada o dever de indenizá-lo pelos danos morais sofridos
(cf. Id. nº 109233130).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf.
Id. nº 109233133).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante expõe na inicial que é filiado na Cooperativa/apelada desde 2016 e que sempre pagou pontualmente todas as mensalidades, no entanto, devido a expansão da pandemia do Covid-19, ele sofreu revés financeiro e significativas perdas materiais, dificultando o adimplemento tempestivo das mensalidades; alega que “
sem possuir condições financeiras para arcar com o pagamento, passou um tempo sem pagar a contribuição, mas assim que se restabeleceu financeiramente entrou em contato com o senhor Vladimir, atual presidente da cooperativa, para que pudesse pagar as mensalidades atrasadas, e para a surpresa do autor, o presidente informou que havia o desligado da cooperativa”
( sic – Id. 109233073 - pág. 4); requereu, então, o imediato retorno ao quadro de cooperados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente o pedido do autor sob os seguintes fundamentos:

Não havendo interesse na produção de outras provas, passo a sentenciar.

O pedido é improcedente.

A ré comprovou que o autor foi excluído em razão da falta de integralização da quota-parte, inclusive a fica de matrícula e admissão do autor tem um bilhete em anexo com os dizeres “isento da cota capital”, escrito à mão.

Além disso, a CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE SÓCIO que o autor possui tinha validade até 21/12/2016, portanto, vencida há mais de quatro anos.

A última fez que o autor pagou suas obrigações com a cooperativa foi em agosto de 2019.

O autor foi notificado duas vezes (expedição das notificações em 20/04/2020 20/05/2020), sendo excluído e comunicado em 31/07/2020. Não houve notícia de resposta para regularizar a situação junto à cooperativa.

No que cinge à retenção de valores do capital integralizado, importante consignar algumas premissas.

A ré se trata de uma cooperativa de crédito regida pelos ditames da Lei 5.764/71. A cooperativa é a reunião de pessoas de natureza civil, que se dá através da livre associação, as quais devem se submeter ao estatuto da entidade.

Reza o art. 21 da Lei 5.764/71:

Art. 21. O estatuto da cooperativa, além de atender ao disposto no artigo 4º, deverá indicar:

[...]

II - os direitos e deveres dos associados, natureza de suas responsabilidades e as condições de admissão, demissão, eliminação e exclusão e as normas para sua representação nas assembleias gerais;

III - o capital mínimo, o valor da quota-parte, o mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelo associado, o modo de integralização das quotas-partes, bem como as condições de sua retirada nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado;

IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade; [...]".

A pretensão da autora se resume à restituir o autor à condição de cooperado. Sobre o tema o estatuto social traz que:

“Art. 18 – A eliminação do cooperado, que será aplicada em virtude de infração de lei, deste Estatuto ou Regimento Interno, se houver, será feita por decisão do Conselho de Administração, depois de duas notificações ao infrator, devendo os motivos que a determinaram constar do termo lavrado no livro de matrícula e assinado pelo Diretor Presidente da Cooperativa.

Parágrafo único. O Conselho de Administração deverá eliminar o cooperado que:

I – Exercer qualquer atividade conflitante com as atividades da Cooperativa e seus objetivos;

II – Descumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa;

III – Depois de notificado, voltar a infringir disposições de lei, deste Estatuto e das resoluções e deliberações tomadas pela Cooperativa;

IV – Por ação ou omissão, por culpa ou dolo, provocar prejuízo financeiro ou dano moral a Cooperativa”

(...)

Com isso, fica demonstrado que o autor não cumpriu com suas obrigações, bem como foi respeitado o procedimento para exclusão de membro, inclusive com a notificação do réu. No tocante à indenização por dano moral pretendida, evidente que a ação da requerida não configurou ato ilícito e, portanto, que falar em reparação de danos.

Diante da confissão é procedente o pedido de reconvenção.

Além disso, a tutela antecipada deve ser indeferida, uma vez que vai de encontro com a fundamentação desta sentença.

ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a ação, extinguindo-se o feito com resolução do mérito.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a improcedência do pedido autoral. Ora, o autor/apelante confessa que deixou de cumprir suas obrigações financeiras junto à Cooperativa por mais de um ano,
porém, não demonstrou que foi diretamente afetado com as medidas de restrições impostas para contenção da
pandemia
, ou que sofreu forte queda em seus rendimentos mensais ao ponto de impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida, sobretudo porque é fato incontroverso nos autos que
ele/apelante interrompeu o pagamento das mensalidades em junho de 2019 (cf. Id. nº
109233119 - pág. 2)
,
ou seja, antes mesmo de ser declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
pandemia
causada pela COVID-19, fato ocorrido somente em 11/03/2020.

O art. 13, incisos I, e III, do Estatuto Social da COOPERPONTES - Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Pontes e Lacerda, prescreve que o cooperado tem o dever de
“
subscrever e integralizar as quotas-partes do capital e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem estabelecidos”
e “
satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa
” (cf. Id. nº 109233084 - pág. 8/9), sendo demasiadamente óbvio que o descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo cooperado (financeiras ou não) autoriza sua eliminação/exclusão, conforme previsão expressa no art. 19 do Estatuto;
verbis
:

Art. 19. O Conselho de Administração deverá eliminar o cooperado que:

I - Exercer qualquer atividade conflitante com as atividades da Cooperativa e seus objetivos;

II
- Descumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa
.

III -
Depois de notificado, voltar a infringir disposições de lei, deste Estatuto e das resoluções e deliberações tomadas pela Cooperativa
;

IV - Por ação ou omissão, por culpa ou dolo, provocar prejuízo financeiro ou dano moral a Cooperativa.

Há prova consistente da ciência do autor sobre a notificação para regularizar o débito, formalidade inclusive prescindível para quem assumidamente deixa de cumprir suas obrigações financeiras por mais de um ano, e embora o autor/apelante afirme enfaticamente que o procedimento administrativo instaurado pelo “Conselho de Administração” não observou o devido processo legal, eis que a “notificação formal” não ocorreu, o fato é que o autor/apelante foi notificado duas vezes pelo meio disponível à comunicação (WhatsApp), sendo a primeira notificação encaminhada no dia 20/04/2020 e a segunda no dia 20/05/2020, e apesar do irrefutável recebimento da mensagem (cf. Id. nº 109233116 - pág. 1/4), o autor deu o silêncio como resposta.

A expansão da internet trouxe inúmeras facilidades, destacando-se a rapidez em que seus usuários podem ser localizados, e exatamente por este fato é que
a notificação extrajudicial realizada por meios digitais, desde que haja comprovação irrefutável de recebimento do referido documento é considerada válida, até mesmo porque, tod
as
informações disponíveis ao remetente (e-mail, WhatsApp, número de telefone, etc.) são comumente fornecidas pelo próprio usuário, cumprindo, assim, o fim a qual se destina.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). VALIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Ação indenizatória ajuizada por empresa franqueadora fundada na alegação de ofensa ao exercício do direito de preferência garantido no contrato de franquia para aquisição do estabelecimento da franqueada, devido à inadequação do meio de notificação utilizado, qual seja, correio eletrônico (e-mail). 2.
A notificação é a manifestação formal da vontade que provoca a atividade positiva ou negativa de alguém. Seja na modalidade judicial ou extrajudicial, é o meio pelo qual o direito de preferência ou preempção é instrumentalizado
. 3. A validade da notificação por e-mail exige o atendimento de certos requisitos para o fim de assegurar a efetividade da notificação em si, bem como o exercício do direito de preferência. 4. No caso, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) pode ser considerada meio idôneo para o exercício do direito de preferência previsto no contrato de franquia, pois configurados: i) a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica; ii) a identificação segura do emissor da notificação; iii) os requisitos previstos em cláusula contratual específica acerca do direito de preferência (valor, condições de pagamento e prazo); iv) a habitualidade no uso do correio eletrônico como instrumento de comunicação e v) o cumprimento da finalidade essencial do ato. 5. Não se desconhece que a introdução de novas tecnologias aplicadas tanto nas relações negociais como nos processos judiciais, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, como ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, deve ser vista com certa cautela, considerando-se os riscos e as dificuldades próprios do uso de sistemas informatizados. Na hipótese, o juízo de precaução sobre a segurança da informação foi observado. (REsp 1545965/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

Ademais, apesar do atraso injustificado de mais de um ano no pagamento das mensalidades, a Cooperativa/apelada notificou extrajudicialmente o autor/cooperado, concedendo-lhe o prazo de 90 dias para regularizar sua situação, porém, quedou-se inerte, preferindo ajuizar a presente demanda para questionar a validade do procedimento administrativo, cobiçando, ainda, o recebimento de indenização por danos morais.

Convém ressaltar que o art. 20 do Estatuto da Cooperativa, estabelece que “
o ato de exclusão ou eliminação do cooperado
será efetivado por decisão do Conselho de Administração
, mediante termo firmado pelo Diretor Presidente, no documento de matrícula,
com os motivos que o determinarem e remessa de comunicação ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias
,
por processo que comprove as datas de remessa e recebimento
”
, concluindo-se, e
ntão, pela validade da notificação do autor e que d
urante o trâmite do procedimento que precedeu à exclusão,

foi-lhe assegurado a participação e o direito de defesa, sendo correta a decisão tomada pelo conselho administrativo competente, nos termos das disposições estatuárias, e observância às garantias do direito ao contrário, ampla defesa, enfim, do devido processo legal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022